Tribunal: TJBA
Processo: 8079453-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079453-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSILEIDE PEREIRA DE ABREU

Advogado(s)
:
MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO. CARGO DE TÉCNICA EM RECURSOS NATURAIS EXERCIDO NO INEMA. ATIVIDADES
CORRELATAS
À SAÚDE PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE ACUMULAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A acumulação remunerada de cargos públicos por profissionais da saúde é autorizada pela alínea "c" do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 34/2001, desde que ambos os cargos sejam privativos de profissões regulamentadas e haja compatibilidade de horários.

2. Restando comprovado nos autos que a impetrante é profissional farmacêutica-bioquímica, com vínculo estadual no cargo de Técnica em Recursos Naturais, exercendo atividades técnico-científicas relacionadas à saúde pública, impõe-se o reconhecimento da natureza privativa da área da saúde do referido cargo, ainda que lotado em autarquia ambiental.

3. O edital do concurso do INEMA, ao prever vagas específicas para profissionais formados em Farmácia/Bioquímica, confirma a exigência legal de formação em área da saúde e reforça a conclusão de que se trata de cargo técnico ou científico, cujas atribuições estão vinculadas à saúde pública. .

4. Estando evidenciada a compatibilidade de horários entre os vínculos — um em regime administrativo de 40 horas semanais e o outro em regime de plantão de 24 horas, aos finais de semana ou em período noturno —, inexiste óbice constitucional à acumulação.

5. A negativa de posse da impetrante no cargo municipal, fundada em interpretação restritiva da alínea "c" do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal de 1988, e em desconsideração de decisão judicial transitada em julgado, configura grave violação ao princípio da segurança jurídica e ao dever de cumprimento das decisões judiciais.

6. Precedente do STF: “A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.” (RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/05/2018).

7. Reforma da sentença para concessão da segurança, assegurando-se à impetrante o direito à posse no cargo de Farmacêutico-Bioquímico – SMS/30h, cumulativamente com o cargo estadual, desde que mantida a compatibilidade de horários.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8079453-26.2019.8.05.0001, originários da Vara Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que é Apelante

ROSILEIDE PEREIRA DE ABREU

e Apelada

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 16 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Relator